Tribunal: TJBA
Processo: 8003521-56.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003521-56.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA

APELADO: ANDREA SENA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
GLEICY DA SILVA E SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Débito c/c Indenização por Danos Morais, declarando a inexigibilidade de faturas de energia elétrica, confirmando a tutela de urgência e condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, além de honorários advocatícios de 15% sobre a condenação.

Alega a apelante que as cobranças foram legítimas, inexistindo falha na prestação do serviço ou dano moral indenizável, pleiteando, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão

2. Examina-se a legalidade das cobranças realizadas pela concessionária com base em valores discrepantes da média histórica de consumo da autora, bem como a responsabilidade civil por danos morais em decorrência da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica e da inserção do nome da consumidora em cadastros restritivos de crédito, à luz da Resolução 414/2010 da ANEEL e do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor por defeitos na prestação do serviço (CDC, art. 14).

4. A cobrança de fatura relativa a dezembro de 2020 violou o art. 113, I, da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, vigente à época, ao ultrapassar o limite temporal de três ciclos para refaturamento.

5. Verificada a leitura irregular entre março e julho de 2021, correta a determinação de cobrança apenas do custo de disponibilidade, nos termos do art. 89, § 2º da mesma resolução.

6. A suspensão indevida do serviço essencial, causando prejuízos e constrangimentos à autora, configura ato ilícito gerador de dano moral, cuja reparação independe de prova do prejuízo (dano in re ipsa).

7. A alegação de outras inscrições preexistentes não afasta o dano moral decorrente da interrupção indevida do serviço (Súmula 385/STJ não aplicável ao caso).

8. A fixação da indenização em R$5.000,00 mostra-se inferior ao padrão jurisprudencial, mas será mantida ante a vedação da reformatio in pejus.

9. Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação estão dentro dos parâmetros legais e são majorados para 20% em razão do trabalho adicional em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. É indevida a cobrança de fatura de energia elétrica baseada em leitura irregular e fora do limite temporal estabelecido pela ANEEL.

2. A suspensão indevida de fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, independentemente de outras inscrições preexistentes em cadastro de inadimplentes."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº
8003521-56.2021.8.05.0229
em que figuram como parte(s) recorrente(s) COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e parte(s) recorrida(s) ANDREA SENA DE ANDRADE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora
.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora